Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO EM NOME PRÓPRIO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIRO. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO EM POSTO DE REDUÇÃO A TERMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. O recorrente pleiteia a condenação do réu/recorrido pagamento da quantia de R$ 2.011,61 (dois mil e onze reais e sessenta e um centavos).
3. Conforme exposto na inicial, no dia 27.09.2020 o recorrente trafegava, na via próxima ao setor L norte, Taguatinga/DF, com seu veículo Toyota Etios. Relata que, ao imobilizar completamente seu veículo a fim de possibilitar a travessia de pedestres, o veículo Chevrolet Classic conduzido pelo recorrido atingiu a traseira do Toyota Etios. Afirma que, com base no menor orçamento apresentado, o valor para conserto de seu veículo seria de R$ 1.831,00 (mil oitocentos e trinta e um reais). Por fim, alega que despendeu R$ 180,61 (cento e oitenta reais e sessenta e um centavos) relativos a deslocamentos por meio de transporte por aplicativos de mobilidade.
4. O Juízo de origem concluiu que, a despeito da presunção de culpa do condutor que trafega logo atrás, o recorrente não comprovou ter efetuado o pagamento, em nome próprio, à seguradora do veículo e tampouco comprovou os gastos com transporte por aplicativos.
5. Nas razões recursais, o recorrente aduz que o documento de ID 63148296 – pág. 6 comprovaria o pagamento por si efetuado. Além disso, afirma que a nota fiscal foi emitida em nome de sua esposa.
6. Contrarrazões ao ID 63148545.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal da eventual titularidade do crédito perseguido em razão dos danos causados ao veículo Toyota Etios.
IV. Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados autos, defiro o benefício ao recorrente. Quanto ao pedido de gratuidade formulado em contrarrazões, nada pode ser provido, uma vez que, no âmbito dos juizados especiais, os ônus da sucumbência recaem unicamente sobre a parte recorrente eventualmente vencida, o que não se aplica ao recorrido.
9. Verifica-se, inicialmente, que o recorrente buscou o posto de redução a termo deste Tribunal a fim de elaborar a sua petição inicial, oportunidade em que juntou documentos, inclusive a nota fiscal (em nome de sua esposa), o que, contudo, não foi observado pelo serventuário que procedeu à redução.
10. Sobreveio despacho exarado pelo juízo de primeiro grau, a determinar a citação, sem observar, igualmente, a questão da (i)legitimidade ativa. Com efeito, se até mesmo perante as varas comuns é dever do magistrado determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (artigo 139, inciso IX, do CPC), com maior razão ainda tal cuidado deve ser tomado em sede de juizado especial cível em que a parte, leiga, litiga desacompanhada de advogado.
11. Os Juizados Especiais Cíveis, ao objetivarem proporcionar simplicidade e franco acesso à justiça, possuem regras específicas que os distanciam das varas comuns. A partir do momento em que o jurisdicionado opta por litigar desacompanhado de advogado, compete ao sistema dos juizados especiais agir em maior colaboração, com a finalidade de se evitar que a demanda acabe como a presente, em que o recorrente, ao menos em tese, tem razão, mas, por uma questão processual, teve seu pedido julgado improcedente.
12. Nesse contexto, caberia ao serventuário da Justiça, ora presente no posto de redução a termo, verificar a questão da legitimidade ativa e orientar o recorrente nesse sentido, ou incluir a esposa do recorrente no polo ativo. Por outro lado, o juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial, deveria, de igual modo, ter determinado a correção do polo ativo.
13. Outrossim, tem-se que para o recorrente, sem sombra de dúvida, a sentença configurou evidente decisão surpresa. Afinal, leigo, nada lhe foi dito na redução a termo a respeito da nota fiscal estar em nome de sua esposa. Além disso, não recebeu a devida orientação em momento algum do processo e, ao final, embora o juiz tenha reconhecido a culpa do recorrido para a ocorrência do acidente, indeferiu o pedido ao afirmar que o recorrente não tem direito porque não provou ter pago pelo prejuízo experimentado. É certo que todo esse arcabouço jurídico torna-se excessivamente complexo e não faz o menor sentido para uma pessoa leiga.
14. Por fim, destaco que é norma fundamental do processo civil o dever de todos os sujeitos do processo de cooperarem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6o do CPC – princípio da cooperação). Precedentes Acórdãos no 1921881 e 1921931.
Dispositivo
15. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício para determinar o prosseguimento do feito na origem, a fim de oportunizar ao recorrente comprovar a sua legitimidade e/ou promover a inclusão de sua esposa no polo ativo.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. pois não houve recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 6o e 139, IX, ambos do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1921881, 07697485820238070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.9.2024, publicado no DJE: 26.9.2024.
Acórdão 1921931, 07287713820248070000, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.9.2024, publicado no DJE: 27.9.2024.